Tribunal: TJMT
Processo: 1004117-05.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004117-05.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção do Crédito Tributário, Contribuições de Melhoria, Valor da Causa, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARCELO PILOTO MACIEL - CPF: 563.197.031-72 (ADVOGADO), SIMONE SCHREIBER - CPF: 569.484.331-20 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS OBRIGATÓRIOS – OBSERVAÇÃO – VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 202 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E 2º, § 5º, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO PROVIDO.

Há de se confirmar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, na hipótese de o título executivo não preencher os requisitos necessários, dispostos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional, e 2º, § 5º, da Lei de Execução Fiscal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1004117-05.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
SIMONE SCHREIBER

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo
Simone Schreiber
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Execução Fiscal nº 1002911-78.2017.8.11.0037 (PJe), promovida pelo
Município de Primavera do Leste
, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pela Recorrente, esta que tinha o intuito de fazer com que fosse reconhecida a nulidade da Certidão de Dívida Ativa.

A Agravante, em síntese, afirma que a Certidão de Dívida Ativa não apresenta todos os elementos obrigatórios, estes que se encontram dispostos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional, e 2º, § 5º, da Lei de Execução Fiscal.

De maneira específica, aponta que, não foi elencado o número do processo administrativo, a data do vencimento do tributo, o início da incidência dos juros moratórios, correção monetária, e multa, bem como, aponta que não há lei específica que instituiu a possibilidade da cobrança da contribuição de melhoria.

Houve pedido liminar por parte do Agravante, este que foi deferido no ID nº 81860999.

O Município de Primavera do Leste apresenta contrarrazões no ID nº 87801499.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, consoante a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 14 de março de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo
Simone Schreiber
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Execução Fiscal nº 1002911-78.2017.8.11.0037 (PJe), promovida pelo
Município de Primavera do Leste
, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pela Recorrente, esta que tinha o intuito de fazer com que fosse reconhecida a nulidade da Certidão de Dívida Ativa.

De acordo com o que foi registrado, a Recorrente aponta, apenas, que a Certidão de Dívida Ativa é nula, em razão de esta não possuir todos os elementos obrigatórios dispostos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional, e 2º, § 5º, da Lei de Execução Fiscal.

Pois bem.

Como é sabido, as Certidões de Dívida Ativa possuem diversos elementos obrigatórios para assegurar sua exigibilidade, estes constantes nos artigos 202 do Código Tributário Nacional, e 2º, § 5º, da Lei de Execução Fiscal.

Confira-se os referidos dispositivos legais:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

De maneira específica, o Recorrente aponta que a CDA não apresenta o número do processo administrativo, a data do vencimento do tributo, o início da incidência dos juros moratórios, correção monetária, e multa, e, também, não identifica a lei que possibilitou a cobrança da contribuição de melhoria.

Com relação a estes vícios, pela simples observação da Certidão de Dívida Ativa no feito originário (ID nº 8850990 – autos originários), de fato, não se constata qualquer um destes elementos.

Assim como mencionado alhures, as Certidões de Dívida Ativa possuem presunção relativa de certeza e liquidez, o que é assegurado pelos artigos 204 do Código Tributário Nacional, e 3º da Lei de Execução Fiscal, contudo, para que a presunção seja possível, é necessário que o título executivo apresente todos os pontos exigidos pela lei.

No entanto, no presente caso isto não se verifica, existem cerca de 7 (sete) itens faltando no título executivo, pelo que, não há como se ter certeza da legalidade da cobrança, tampouco, é possível que se realize uma defesa justa com relação à cobrança.

Diante deste fator, não há como acobertar as presunções de certeza e liquidez dos títulos executivos da origem, porquanto, devem ser anulados, e, por consequência, a Execução Fiscal também deve ser extinta.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA DO PROCON – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NOME DO DEVEDOR QUE JÁ CONSTAVA NA PRIMEIRA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – IMPOSSIBILIDADE NA EXCLUSÃO – SÚMULA Nº 393 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NULIDADE DO TÍTULO EXECUTÍVO – AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – NÃO CONSTATAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

Não há que se falar em nulidade da Certidão de Dívida Ativa, se este documento apresenta todos os elementos apontados no artigo 2º, § 5º, da Lei de Execução Fiscal.

(N.U 1013604-04.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Vice-Presidência, Julgado em 3/6/2020, publicado no DJE 10/6/2020)

Nesta toada, confirma-se a nulidade dos títulos executivos que instruem o feito originário, ante o não apontamento de elementos obrigatórios para a regularidade dos referidos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, no intuito de reconhecer a nulidade das Certidões de Dívida Ativa que instrumento a Execução Fiscal originária, a extinguir, por consequência, o próprio feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022